Tribunal: TJDFT
Processo: 0732788-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732788-20.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL AGRAVADO: VINICIUS NOBREGA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por VINICIUS NOBREGA COSTA. A Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pela Agravante. Isso porque, embora tenha declarado não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, consta do feito de origem que a Recorrente aufere renda de aluguel de imóvel, além dos valores que afirma receber em seu trabalho remoto para a empresa SOLAMEISTER, o que indica ter condições de promover o preparo do recurso. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator